Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717215-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LEONARDO MUSSI OROSCO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de nulidade contratual com pedido de liminar de não custeio de procedimento n. 0714323-23.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de LEONARDO MUSSI OROSCO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232321155), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela urgência formulado pela autora a fim de se abster de arcar com o tratamento da doença/lesão preexistente da parte requerida. Na oportunidade, a d. Juíza consignou ser lícita a recusa de cobertura relativa à doença preexistente, conhecida da parte consumidora, que a omitiu quando da contratação. Contudo, entendeu que os fundamentos apresentados não seriam suficientes e amparados em prova idônea, e não levariam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto inexistente prova segura, e indene de dúvidas, acerca da efetiva má-fé por parte do consumidor, apta a justificar a rescisão da cobertura assistencial à saúde. A d. Magistrada registrou que a Resolução Normativa n. 558 da ANS prevê que, na hipótese de indícios de fraude pela omissão de doença preexistente na declaração de saúde, a operadora de plano de saúde deve comunicar a omissão por meio de termo de comunicação ao beneficiário e solicitar a abertura de processo administrativo, sendo vedada a rescisão contratual até a publicação do encerramento do referido processo. Assim, concluiu que, no momento incipiente em que se encontra a ação de origem e, considerando que não houve a demonstração de abertura do processo administrativo previsto na Resolução Normativa n. 558 da ANS, não restou demonstrada a probabilidade do direito autoral. Por fim, concluiu que também não restou demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que nada impede que o plano de saúde apresente a competente negativa de cobertura de procedimento médico relativo à doença preexistente, bem como que o autor poderá formular pedido pertinente de perdas e danos caso não seja reconhecido o direito ao seguro, já que a controvérsia envolve interesse meramente patrimonial. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a parte agravada omitiu, na declaração de saúde firmada em 9/12/2024, seu histórico de fibrilação atrial, circunstância comprovada por relatórios médicos. Afirma que tal omissão viciou o contrato, provocando desequilíbrio econômico-financeiro e deslocando indevidamente o ônus do tratamento à operadora. Fundamenta-se no art. 300 do CPC para demonstrar a coexistência da probabilidade do direito e do periculum in mora, evidenciados pela recusa do agravado em retificar a declaração e pela iminência de sanção administrativa de R$ 80.000,00 imposta pela ANS, por força da Resolução 489. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na robustez da documentação médica, que atesta o conhecimento prévio da patologia e a violação do dever de transparência. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação se fundamenta no desequilíbrio financeiro do plano, na aplicação da multa administrativa e na impossibilidade de reaver valores caso o procedimento eletivo seja realizado antes da decisão final. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender imediatamente o custeio do procedimento cirúrgico referente à doença preexistente. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar o decisum recorrido, confirmando a tutela recursal pretendida e reconhecendo a inexistência de obrigação de custeio por parte da operadora. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 71424665. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertida pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante não se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves1 leciona que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora e da necessidade de proteção imediata de tais direitos, nos seguintes termos: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da análise dos autos de origem, não se observa, nesse momento processual, a existência de elementos de convicção acerca da alegada violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o processo originário se consubstancia em ação de nulidade contratual promovida pela agravante objetivando o cancelamento do plano de saúde celebrado entre as partes, em razão de alegada omissão do agravado, relativa à doença preexistente consubstanciada em fibrilação atrial – CID: I48. Na tutela de urgência, indeferida por meio da decisão agravada, a recorrente objetiva se abster de arcar com o tratamento médico relacionado à doença preexistente do recorrido. Sobre a matéria, destaca-se que a operadora do plano de saúde pode excluir o beneficiário quando constatar a omissão quanto à existência de doença preexistente não informada pelo usuário (Lei n. 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, II e RN ANS n. 162/07, atualmente substituída pela RN ANS no 558, de 14/12/2022, artigo 5o, caput). De acordo com o artigo 5o da Resolução Normativa no 558 da ANS, in verbis: Art. 5°Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da Lei no 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656, de 1998. (grifo nosso) Portanto, na forma prevista no dispositivo supratranscrito, em caso de omissão pelo beneficiário de Doença ou Lesões Preexistentes - DLP é possível a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do artigo 13 da Lei no 9.656/98. Entretanto, é necessária que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária no contrato do plano de saúde pactuado entre as partes, o que não restou demonstrado pela agravante. Ademais, a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular processo administrativo junto à Agência Nacional de Saúde. Os artigos 15, inciso III, e 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa n. 558/22 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS dispõem: Art. 15. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: I - oferecer CPT ao beneficiário pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde; ou II - oferecer o Agravo, na forma do art. 7o desta Resolução; ou III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT. (...) Art. 16 Somente após a comunicação ao beneficiário de alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde por ocasião da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora poderá encaminhar a documentação pertinente à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, requerendo abertura de processo administrativo para verificação da sua procedência ou não. (...) §3o Não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. §4o Cabe à operadora o ônus da prova, devendo comprovar o conhecimento prévio do beneficiário de DLP, não declaradas no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. (grifo nosso) Registra-se que não há notícia da existência do referido procedimento administrativo pela agravante, sendo necessário o contraditório a fim de elucidar melhor os fatos. Diante desse cenário fático, é de se considerar inapropriada a concessão da tutela de urgência. Em casos semelhantes, em que não restou demonstrado o procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa n. 558 da ANS, este egrégio Tribunal de Justiça entendeu pela manutenção da cobertura do plano de saúde, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. FORMULÁRIO DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria em julgamento deve ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O artigo 17 da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3. A legislação permite a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada, desde que seja precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde. 3.1Ainda que seja o caso de doença preexistente não declarada, se faz necessária a readmissão da agravante ao plano de saúde, por ausência de procedimento junto à ANS. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1696564, 07024578920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. (...) No entanto, a rescisão unilateral do contrato motivada por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde, conforme artigo 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa n. 558 da ANS. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1738869, 07159954020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, a legislação permite a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada, desde que seja precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde, o qual não restou comprovado pela agravante. Ademais, em recentes precedentes, esta e. Corte tem entendido que a apuração da existência de má-fé no preenchimento da Declaração de Saúde que teria ocultado doença ou lesão preexistente desafia o exercício do contraditório e a devida instrução processual. Nesse panorama, são os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO. MÁ-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de má-fé no preenchimento da Declaração de Saúde que teria ocultado doença ou lesão preexistente, não há razão para autorizar a Autora a se abster de arcar com os procedimentos pleiteados pela Requerida, devendo ser mantida a r. decisão de origem que indeferiu a antecipação da tutela. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1882979, 0710843-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do disposto no art. 35-C da Lei número 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 2. Conforme o previsto no art. 12, inciso V, alínea c, da referida Lei, o prazo máximo de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de vinte e quatro horas, sendo considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que preveja carência maior para tais casos, nos termos da súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação de doença preexistente somente pode ser oposta ao beneficiário caso tenha sido realizado prévio exame médico ou produzida prova inequívoca de sua má-fé. Referida questão necessita de uma maior dilação probatória, não podendo ser resolvida em sede de Agravo de Instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1776796, 0732715-82.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) (grifo nosso) Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado a concessão da antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília acerca da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2025 às 15:52:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.